Tribunal: STF
Processo: AP 1979
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, relativo à ré CLÁUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando a violação do monitoramento eletrônico em razão do fim de bateria do dispositivo (Petição STF nº 126719/2023).



    A Defesa de CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO, apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações (petição STF nº 28079/2024):



    “Informa-se que a indiciada CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO, supostamente teria deixado o aparelho eletrônico descarregar. Ocorre excelência, que a indiciada é idosa e jamais fez mau uso do aparelho, não faz jus a qualquer punição, pois, se descarregou, foi uma única vez e certamente em curtíssimo período, devido ao bom cuidado e esforço da Sra. Cláudia em cumprir as determinações deste nobre juízo. 



    Afirma-se ainda, que o MPF enviou e-mail de proposta de acordo que já foi assinado pela indiciada, requer a posterior homologação, tão logo for juntado”.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar (Petição STF nº 126719/2023):



    no dia: 07/11/2023 às 06h56min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), a qual permaneceu até: 07/11/2023 às 09h01min;



    Em ofício, o juízo informou ter sido esta a única violação ocorrida (Pet 10820, eDoc. 26155).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que a ré apresentou justificativa, ademais, foi hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Quanto à manifestação de aceitação do ANPP, apresentado em e.Doc 16, deve ser apresentada diretamente perante a Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente